Tribunal: TJPA
Processo: 0004331-32.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004331-32.2014.8.14.0046
APELANTE: UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

APELADO: KEZIA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.°
0004331-32.2014.814.0046

EMBARGANTE:
KÉZIA ALVES DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID
3435943

EMBARGADA: UNIMED IMPERATRIZ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – QUESTÕES ANALISADAS DE FORMA INTEGRAL À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO, CONFORME O ART. 1024 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu das Apelações interpostas por Unimed Imperatriz Cooperativa de Trabalho e por Unimed Paulistana – em Liquidação Extrajudicial, dando parcial provimento ao primeiro para reduzir o quantum indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e negando provimento ao segundo, além de manter as demais disposições da sentença atacada.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de omissões.

4.

O entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da configuração do dever de indenizar considerando o dano extrapatrimonial impingido à embargante decorrente da conduta das embargadas.

5.

No que tange à rejeição da questão preliminar de Deserção do recurso da Unimed Imperatriz, importante assentar que,
c
onsoante a Certidão ID 2737690, as custas processuais atinentes ao preparo do recurso da apelante Unimed Imperatriz foram recolhidas, ressalvando que ao recurso foram juntados o Relatório de Conta e o Comprovante de pagamento do Banco Itau, ambos no valor de R$ 697,31 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e centavos) e no qual consta o Código de Barras emitido pelo TJPA, restando, outrossim, ausente o boleto emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial, o que não tem o condão de afastar a admissibilidade recursal, nos termos do Provimento n.° 005/2002-CGJ e da Lei n.° 8.328/2015, bem como do art. 1007 do Código de Processo Civil, sendo este entendimento ratificado pela jurisprudência então colacionada.

6.

No tocante à minoração do quantum indenizatório fixado pelo Juízo de Piso, ressalvo que este fora analisado à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil não se olvidando a lesão extrapatrimonial sofrida pela embargante, a qual sopesada à luz da jurisprudência em casos análogos e das peculiaridades do caso concreto, bem como à vista dos aspectos punitivo, pedagógico e compensatório da indenização resultou na necessidade de redução da referida verba.

7.

Impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita. Inocorrência dos vícios do art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento implícito, conforme o art. 1024 do mesmo Diploma Legal.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
KÉZIA ALVES DA SILVA
e embargados
ACÓRDÃO ID 3435943, UNIMED IMPERATRIZ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

KÉZIA ALVES DA SILVA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(
ID

3481944
), em face de

UNIMED IMPERATRIZ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

e do
V. Acórdão ID
3435943
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: ANÁLISE

CONJUNTA DOS RECURSOS MANEJADOS PELA UNIMED PAULISTANA E UNIMED IMPERATRIZ - PRELIMINAR: DESERÇÃO/PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DA UNIMED PAULISTANA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, REJEITADA - PRELIMINAR: DESERÇÃO DA UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REJEITADA – MÉRITO: DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS DEMANDADAS – PLANO DE COBERTURA NACIONAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DER$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) – RECURSOS CONHECIDOS COM O PARCIAL PROVIMENTO DO MANEJADO PELA UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

(TJPA Processo n.° 0004331-32.2014.814.0046, Acórdão ID
3435943
, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2020)

Aduz a ocorrência de omissões.

Afirma que a rejeição da preliminar de Deserção do recurso da Unimed Imperatriz deu-se a partir de premissa equivocada, ressaltando que esta não comprovou no ato de interposição do recurso o pagamento do respectivo preparo, em razão de não constar o Relatório de Conta, conforme os arts. 9º, §1° da Lei n.° 8.328/2015 e 1007 do Código de Processo Civil.

Defende que, ao reduzir o quantum indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), arbitrados em 1º Grau, para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o decisum atacado deixou de observar o iminente risco de vida decorrente da desídia das rés e, por conseguinte, a angústia então causada pela demora na autorização da cirurgia imprescindível para a sua sobrevivência.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme a Certidão ID 3608528.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada já tenha sido prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu das Apelações interpostas por Unimed Imperatriz Cooperativa de Trabalho e por Unimed Paulistana – em Liquidação Extrajudicial, dando parcial provimento ao primeiro para reduzir o quantum indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e negando provimento ao segundo, além de manter as demais disposições da sentença atacada.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração de omissões.

Para análise da questão, importante esclarecer que o entendimento exarado no Acórdão atacado decorre da configuração do dever de indenizar considerando o dano extrapatrimonial impingido à embargante decorrente da conduta das embargadas.

No que tange à rejeição da questão preliminar de Deserção do recurso da Unimed Imperatriz, importante assentar que,
c
onsoante a Certidão ID 2737690, as custas processuais atinentes ao preparo do recurso da apelante Unimed Imperatriz foram recolhidas, ressalvando que ao recurso foram juntados o Relatório de Conta e o Comprovante de pagamento do Banco Itau, ambos no valor de R$ 697,31 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e centavos) e no qual consta o Código de Barras emitido pelo TJPA, restando, outrossim, ausente o boleto emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial, o que não tem o condão de afastar a admissibilidade recursal, nos termos do Provimento n.° 005/2002-CGJ e da Lei n.° 8.328/2015, bem como do art. 1007 do Código de Processo Civil, sendo este entendimento ratificado pela jurisprudência então colacionada.

Por sua vez, no tocante à minoração do quantum indenizatório fixado pelo Juízo de Piso, ressalvo que este fora analisado à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil não se olvidando a lesão extrapatrimonial sofrida pela embargante, a qual sopesada à luz da jurisprudência em casos análogos e das peculiaridades do caso concreto, bem como à vista dos aspectos punitivo, pedagógico e compensatório da indenização resultou na necessidade de redução da referida verba.

Como se vê, todos os pontos arguidos pelo embargante foram debatidos no Acórdão vergastado, ressaltando a impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão do recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 25/11/2020